Tribunal: STF
Processo: HC 56886
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
Crime de insubordinação (art. 163 do C.P.M.). Alegação de nulidade da condenação, sob o fundamento de que o aluno da Escola de Formação de Oficiais é inferior, hierarquicamente, ao sargento (art. 31, parágrafo único do R-200 baixado com o Dec. 66.862/70). Incidência do art. 8º, do Dec.-lei 667/69, que não fica subordinado a decreto regulamentar, ou à sua errônea interpretação. Improcedência da alegação coação. Habeas Corpus indeferido.